Tribunal: TJSP
Processo: 2029475-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (CONTRATO BANCÁRIO) – Impugnação de contratos de empréstimo pessoal – Determinação judicial à Instituição Financeira para que suspenda os descontos em conta bancária do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite máximo em R$ 15.000,00 – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC, eis que, aparentemente, os contratos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (CONTRATO BANCÁRIO) – Impugnação de contratos de empréstimo pessoal – Determinação judicial à Instituição Financeira para que suspenda os descontos em conta bancária do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite máximo em R$ 15.000,00 – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC, eis que, aparentemente, os contratos de empréstimo consignado estariam quitados – A alegação de que remanesce dívida, baseada tão somente em prova unilateral, demanda dilação probatória – Multa cominatória deve incidir a cada evento danoso (desconto indevido), em razão da natureza da obrigação – Valor unitário das astreintes está consentâneo com a gravidade do caso concreto – Necessidade de se estabelecer um teto de R$ 6.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa do autor – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO